Tribunal: TJSP
Processo: 2222721-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA – Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência apresentada pelos executados em exceção de pré-executividade, determinando a remessa dos autos à Comarca de Patrocínio/MG – Serviço de crédito tomado junto à instituição financeira, utilizado para o fomento da produção rural, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA – Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência apresentada pelos executados em exceção de pré-executividade, determinando a remessa dos autos à Comarca de Patrocínio/MG – Serviço de crédito tomado junto à instituição financeira, utilizado para o fomento da produção rural, no desenvolvimento da atividade lucrativa dos mutuários – Inocorrência de hipossuficiência ou vulnerabilidade dos executados, frente ao réu – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Competência relativa – Possibilidade de eleição de foro – Artigo 63, do novo CPC – Súmula 335 do STF – Validade da cláusula de eleição de foro – Precedentes do TJ-SP – Manutenção do processo no Juízo da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP - Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Alegação de que era descabida a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, por inadequação da via eleita, bem como o reconhecimento do débito por uma das coexecutadas – Questões alegadas nas razões do recurso que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Precedente do TJ-SP – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222721-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO RABOBANK S/A, são agravados DOUGLAS ALBERTO BRASILEIRO,
ALINE ALVES DE PAULA BRASILEIRO, LEZIR APARECIDA GARCIA e
CARLOS THOMAZ BRASILEIRO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16567
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222721-64.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK S/A
AGRAVADOS: DOUGLAS ALBERTO BRASILEIRO, ALINE ALVES DE
PAULA BRASILEIRO, LEZIR APARECIDA GARCIA E CARLOS THOMAZ
BRASILEIRO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. GUILHERME FERFOGLIA GOMES
DIAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INCOMPETÊNCIA Insurgência contra decisão que acolheu
a preliminar de incompetência apresentada pelos executados
em exceção de pré-executividade, determinando a remessa dos
autos à Comarca de Patrocínio/MG
Serviço de crédito
tomado junto à instituição financeira, utilizado para o fomento
da produção rural, no desenvolvimento da atividade lucrativa
dos mutuários
Inocorrência de hipossuficiência ou
vulnerabilidade
dos
executados,
frente
ao
réu

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Competência relativa Possibilidade de eleição de foro
Artigo 63, do novo CPC Súmula 335 do STF Validade da
cláusula de eleição de foro
Precedentes do TJ-SP

Manutenção do processo no Juízo da 25a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP - Decisão reformada
Recurso provido, neste aspecto.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Alegação de que
era descabida a exceção de pré-executividade apresentada
pelos executados, por inadequação da via eleita, bem como o
reconhecimento do débito por uma das coexecutadas

Questões alegadas nas razões do recurso que não foram
apreciadas em primeiro grau de jurisdição, na decisão
hostilizada Impossibilidade de apreciação desta matéria, em
fase recursal, sob pena de supressão de instância Precedente
do TJ-SP Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 120/123 que, em
execução fundada em título extrajudicial, acolheu a exceção de incompetência
apresentada pelos executados, ora agravados, e determinou a remessa dos
autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Patrocínio/MG.
O recorrente sustentou, em síntese, a inadequação da
via eleita, aduzindo o não cabimento da exceção de pré-executividade.
Apontou, ainda, a perda de seu objeto, ante o reconhecimento da totalidade
do débito exequendo e a apresentação de proposta de parcelamento pela
agravada
Lezir
Aparecida
Garcia
Brasileiro.
Alegou,
também,
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
debatida.
Procurou demonstrar a competência da Comarca de
São Paulo, reputando a validade da cláusula de eleição de foro.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, “para que, seja reconhecida a i) inadequação da exceção de pre-
executividade para a tutela dos pleitos propostos pelo Agravado , ii) existência
de valores pagos nos autos por devedor solidário, validando o processamento
da execução perante a comarca contratualmente eleita, (iii) inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, e iv) validade da cláusula de eleição de
foro, mantendo-se o processamento da Execução perante a Comarca de São
Paulo”.
Pela decisão de fls. 353 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
Os
agravados
apresentaram
contraminuta,
(fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
363/373), pugnando pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
196/199 dos autos originários):
“Vistos. Trata-se de execução promovida por Banco Rabobank
International Brasil S/A. contra Douglas Alberto Brasileiro, Aline Alves e Paula Brasileiro, Lezir
Aparecida Garcia Brasileiro e Carlos Thomas Brasileiro, no valor de R$ 100.437,64 (em 11 de
dezembro de 2018).
O executado Douglas apresentou exceção de pré-executividade
(fls.142/151), alegando, em preliminar, a incompetência relativa do Juízo e pedindo a remessa
dos autos à comarca de Patrocínio/MG. No mérito, sustenta que a cédula de crédito bancário
não pode ser considerado título executivo extrajudicial, por lhe faltar o requisito da liquidez; que
inconstitucional a Lei no 10.931/04; que incabível executar a obrigação apenas com base em
cálculos unilaterais do exequente; que o título tampouco goza de certeza e exigibilidade,
porquanto não assinado pelo exequente. Pede o acolhimento da exceção de incompetência ou
a extinção da execução.
O executado Lezir, por sua vez, pleiteia o benefício previsto no
artigo 916 do Código de Processo Civil (fl.161), comprovando o depósito do valor de R$
37.706,31(fls.164/165).
A
exequente
manifestou-se
a
fls.168/189,
alegando,
preliminarmente, falta de interesse processual e perda do objeto da exceção de pré-
executividade, e que válida a cláusula de eleição de foro.
É o relatório.
Falta de interesse processual
O manejo da exceção (ou objeção) de pré-executividade somente
é possível quando são alegadas "quaisquer objeções processuais, bem como as defesas
materiais que o juiz possa conhecer de ofício (como prescrição e decadência) e ainda aquelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
que puderem ser provadas de plano" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil, vol. 2, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2018, p. 962).
Destarte, considerando-se que as alegações se inserem no
controle de legalidade da execução e que desnecessária a produção de provas adicionais,
presente o interesse processual, razão pela qual recebo a exceção de pré-executividade.
Perda superveniente do interesse processual
Quanto ao mais, o pedido de parcelamento, por si, não afasta o
interesse na exceção, que busca resultado mais benéfico ao devedor (extinção da execução),
salientando-se que os pedidos foram deduzidos por devedores diversos.
Relação de consumo
O exequente exerce atividade organizada e remunerada de
prestação de serviços bancários, os quais foram contratados e utilizados pelo emitente
(executado Douglas) como destinatário final o que é suficiente para a caracterização da
relação de consumo (estendida também aos avalistas), com fulcro nos artigos 2o e 3o, ambos
do Código de Defesa do Consumidor (também aplicável a instituições financeiras, consoante o
disposto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Exceção de incompetência
O artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que
“Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de
ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.
Ademais, entende-se que mesmo nas hipóteses em que não se
estipulou cláusula de eleição de foro possível declarar a incompetência de ofício, caso
verificada intenção de impedir (pela via processual) o acesso do consumidor à Justiça.
Cabe destacar:
Na realidade, a situação acima descrita demonstra que essa
questão vem sendo tratada de maneira equivocada. Que o juiz pode declarar nula de ofício a
cláusula abusiva de eleição de foro não resta qualquer dúvida, quer seja pela redação do art.
1°, CDC, quer seja por aplicação do art. 63, § 3.o, do Novo CPC, mas isso nada tem a ver com
a remessa do processo para o foro do domicílio do réu. Pergunta-se: se caso não existisse a
cláusula contratual estipulando o foro competente, e se mesmo assim o fornecedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
ingressasse com a demanda em outro foro que não o do domicílio do consumidor, não seria
possível o reconhecimento da incompetência relativa com a consequente remessa do
processo ao foro do domicílio do réu? Parece que a resposta deva ser no sentido de que,
independentemente da existência de cláusula contratual eletiva de foro, incompetência deve
ser reconhecida, o que torna a declaração de nulidade de tal cláusula absolutamente
desnecessária para o reconhecimento de ofício da incompetência (Manual de direito do
consumidor : direito material e processual / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves.
6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 315).
No caso, o exequente ajuizou a ação na comarca da Capital (do
Estado de São Paulo) em razão do disposto na cláusula 28 (fl.23) da cédula de crédito
bancário.
Contudo, observo que caracterizada a relação de consumo
(conforme adiantado), razão pela qual o ajuizamento de ação em comarca diversa do
consumidor pode dificultar o exercício de seus direitos, o que viola o disposto no artigo 6o, VIII,
do Código de Defesa do consumidor (primeira parte).
Cabe destacar:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do
consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva,
devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua
incompetência ex officio. 2. Pode o juiz deprecado, sendo absolutamente competente para o
conhecimento e julgamento da causa, recusar o cumprimento de carta precatória em defesa de
sua própria competência. 3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo de Direito da
Vara Cível de Cruz Alta - RS, o suscitante (CC 48.647/RS, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2005, DJ 05/12/2005, p. 215)
Assim, em vista dos fundamentos legais acima apresentados, se
a incompetência poderia ser declarada até mesmo de ofício, com ainda mais razão deve ser
declarada após a apresentação de exceção de incompetência pelo executado, impondo-se o
processamento da ação no foro de domicílio dos executados (Patrocínio/MG) o que de resto
privilegia a economia e a celeridade processais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, e
determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Patrocínio/MG, com
nossas homenagens.
Em vista do acolhimento da exceção, determino a transferência
do valor depositado a fls.164/165 a conta vinculada àquele Juízo.
Intime-se.”
Com efeito, trata-se de execução fundada em título
extrajudicial movida por Banco Rabobank International Brasil S/A contra
Douglas Alberto Brasileiro, Aline Alves e Paula Brasileiro, Lezir Aparecida
Garcia Brasileiro e Carlos Thomaz Brasileiro (fls. 1/5 dos autos originários),
proposta, inicialmente, perante a 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca
de São Paulo/SP (fls. 83/84). Entretanto, este Juízo acolheu a preliminar de
incompetência apresentada pelos executados, ora agravados, em exceção de
pré-executividade (fls. 142/151) e, pela r. decisão recorrida, declinou da sua
competência, determinando a redistribuição dos autos ao Foro da Comarca de
Patrocínio/MG, domicílio dos executados.
De acordo com o artigo 2o, caput, da Lei no 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), “consumidor é
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”.
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “o conceito de 'destinatário final', do Código de Defesa do
Consumidor, alcança a empresa ou o profissional que adquire bens ou
serviços e os utiliza em benefício próprio, sem transformação ou
beneficiamento na cadeia produtiva” (Processo AgRg no REsp 508889/DF -
Agravo Regimental no Recurso Especial 2003/0018472-0 - Relator: Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS
Terceira Turma
Julgado em:
16/05/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 05/06/2006 p. 256).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Na espécie, a execução em questão é fundada em
Cédula de Crédito Bancário denominada “BNDES Finame Agrícola BK

Novos” (fls. 9/30 dos autos originários), no valor de R$ 310.000,00 (trezentos
e dez mil reais), com a finalidade de aquisição de “01 (um) sistema de
irrigação
gotejamento, código Finame: 1643102, no valor total de R$
310.000,00 (trezentos e dez mil reais)”. Ademais, constou, na referida cártula,
que os créditos obtidos pelos mutuários seriam “providos com recursos
originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial
FINAME” (fls. 9).
Por conseguinte, não ficou caracterizada relação de
consumo entre as partes, uma vez que a operação financeira discutida nestes
autos visou o fomento da produção rural dos executados, ora agravados, no
desenvolvimento da sua atividade lucrativa.
Assim, os executados não podem ser considerados
destinatários finais, tal como exige o citado artigo 2o, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, não havendo também que se falar em hipossuficiência
ou vulnerabilidade frente à instituição financeira ré, ora agravada.
Este entendimento também foi adotado por este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. Execução por quantia certa. Cédulas de crédito bancário.
Cláusula de eleição de foro. Validade. Relação de consumo. Inocorrência.
Contrato firmado para financiamento de atividade rural. Devedores que não
são hipossuficientes. Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2149347-15.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Tasso Duarte de Melo;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
“Embargos à execução de título extrajudicial. Cédula
de crédito bancário. Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do
Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à hipótese
sob exame, pois inexiste relação de consumo, mas de insumo. O mutuário
que toma recursos financeiros de programas oficiais do governo, com o fito de
dinamizar sua atividade empresária, não se equipara a consumidor...”
(Apelação Cível 1000905-03.2015.8.26.0506; Relatora: Desembargadora
Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2016; Data
de Registro: 28/09/2016)
Bem por isso, não incide, neste caso, a legislação
consumerista, sendo descabida a definição da competência segundo as
regras desta lei especial.
Vale lembrar que, nos termos do artigo 63, do novo
Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em
razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda
de direitos e obrigações”.
Por conseguinte, a competência relativa é passível de
modificação pelas partes, que podem eleger o foro onde será proposta a ação,
nos termos do citado dispositivo legal.
A propósito a súmula 335 do Supremo Tribunal
Federal dispõe: “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos
oriundos do contrato”.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Ação
ajuizada no Foro Central da Comarca de São Paulo
Remessa para a
Comarca de Fortaleza/CE, sede da empresa executada - Impossibilidade
Cláusula de eleição de foro que deve ser reputada válida Tratando-se de
relação jurídica de natureza privada, deve ser aplicado à hipótese o artigo 78
do Código Civil c.c artigo 63 do CPC/2015 - Decisão reformada Recurso
provido” (Agravo de Instrumento 2203373-31.2017.8.26.0000; Relator:
Desembargador Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2018;
Data de Registro: 02/03/2018).
“Agravo de instrumento Ação ordinária de cobrança -
Decisão que, de ofício, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de
foro, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
do Rio de Janeiro/RJ - Descabimento - Possibilidade das partes elegerem o
foro onde pretendem sejam dirimidas questões resultantes do contrato

Inteligência do artigo 63, "caput" do NCPC Ausência de abusividade na
cláusula de eleição de foro Aplicação das Súmulas 335 do STF e 33 do STJ
Determinado o regular prosseguimento do feito - Decisão reformada -
Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2221587-70.2017.8.26.0000;
Relator: Desembargador Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018).
Bem por isso, mostra-se válida a Cláusula 28a da
Cédula de Crédito Bancário (fls. 9/30), na qual foi eleito o foro da Comarca de
São Paulo/SP (fls. 23 dos autos originários), para processar e julgar a
presente ação.
De resto, o agravante sustentou o descabimento da
exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita, bem como por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
haver reconhecimento do débito por uma das coexecutadas.
Todavia, é bem de ver que tais matérias não foram
apreciadas em primeiro grau de jurisdição, na r. decisão atacada, o que
impede o seu conhecimento nesta fase recursal, sob pena de supressão de
instância.
Nestas condições, tais questões deverão, inicialmente,
ser deduzidas e discutidas em primeiro grau, para exame pelo Juízo de
origem.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
E
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
Matérias
deduzidas no recurso que não foram objeto da decisão agravada - Supressão
de instância inadmissível - Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento
0069933-80.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador De Santi Ribeiro -
Monte Alto - 1a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 06/09/2011 -
Data de registro: 06/09/2011 - Outros números: 699338020118260000).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Razões do agravo
que não guardam relação com a decisão recorrida (art. 524, inciso II do CPC) -
Questões levadas à apreciação do Juízo de primeira instância que não foram
decididas - Impossibilidade de análise em segundo grau, sob pena de
supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo de
Instrumento 0055633-79.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Cesar
Mecchi Morales - Mogi-Mirim - 24a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 24/05/2012 - Data de registro: 30/05/2012 - Outros números:
556337920128260000).
Por conseguinte, o presente agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
não pode ser conhecido neste aspecto.
Em suma, respeitado o entendimento do Meritíssimo
Juiz prolator da r. decisão hostilizada, o recurso comporta provimento, para o
fim de manter os autos perante o Juízo da 25a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo/SP.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço de parte do
recurso e dou provimento, na parte conhecida. Fica prequestionada toda a
matéria alegada, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR